Tribunal: TJSP
Processo: 0008300-48.2023.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Revisão Criminal. Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo em concurso material. Pretensão de redução do aumento pela presença das causas de aumento para a fração mínima de 1/3 e o reconhecimento do crime continuado, afastando-se o concurso material. Impossibilidade. Aumento da pena na fração de 3/8 (três oitavos) condizente com a presença de duas majorantes. Crimes

Ementa:
Revisão Criminal. Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo em concurso material. Pretensão de redução do aumento pela presença das causas de aumento para a fração mínima de 1/3 e o reconhecimento do crime continuado, afastando-se o concurso material. Impossibilidade. Aumento da pena na fração de 3/8 (três oitavos) condizente com a presença de duas majorantes. Crimes cometidos com desígnios autônomos, bem caracterizado o concurso material. Pena e regime prisional que não comportam alteração. Pedido revisional indeferido.